Tribunal: STJ
Processo: 0065118-26.2015.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683478 - RJ (2024/0241676-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: PANAIR DO BRASIL S/A
EMBARGANTE
: PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO GUANABARA
ADVOGADA
: VALÉRIA REIS GRAVINO - RJ113094
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
21/08/2025
27/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49965802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/08/2025 11:42:40
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: aa234de9-3a20-4452-922d-a8095ab68896

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683478 - RJ (2024/0241676-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: PANAIR DO BRASIL S/A
EMBARGANTE
: PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO GUANABARA
ADVOGADA
: VALÉRIA REIS GRAVINO - RJ113094
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por PANAIR DO BRASIL S/A E
OUTRA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não
conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl. 336):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO.
COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. ART. 1.024, §3o, DO
CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
1. Conforme o disposto no artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, "o
órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se
entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a
intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as
razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o".
2. "Recebidos os embargos de declaração como agravo interno, conforme
sedimentada jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso quando a parte,
embora devidamente intimada, nos termos do art. 1.024, §3o, do CPC, deixa de
Documento eletrônico VDA49453334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:50
Código de Controle do Documento: 582162a8-f2a3-4780-be1a-7f9543be77f1

complementar as razões". (AgInt na Rcl n. 47.466/RJ, rel. Min. Herman
Benjamin, Corte Especial, DJe de
)
25/10/2024
3. Embargos declaratórios recebidos como agravo interno, e não conhecido.
Alegam as embargantes às fls. 344-348, que o acórdão é omisso e contraditório,
uma vez que o interesse das embargantes era ver seus aclaratórios analisados e julgados e não
sua recepção como agravo interno. Além disso, informam que não houve pronunciamento do
aresto sobre o pedido formulado na petição de "agravo de instrumento" de fls. 316-325, de que
fosse devolvido o prazo, uma vez que a empresa PAG - PLANEJAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO GUANABARA não foi intimada pelo despacho que determinou a
complementação dos embargos. No mais, aduzem que o acórdão é contraditório, porquanto:
E sobretudo, uma vez que se torna contraditório o fato de V.Exa. informar no
acórdão ora recorrrido que os embargos de declaração em questão, não foram
complementados como agravo interno pelas ora embargantes, porém, foram
recebidos e denegados como agravo interno. Se não foram complementados
como tal, assim não poderiam ser recebidos e assim não seria suprimido das
embargantes o direito a apresentar o agravo interno, na ocasião propícia, como
é de sua estratégia processual neste feito. (sic)
Mencionam, ainda, vulneração ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 357).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que não conheceu do agravo interno, observa-se
que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame
dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima
mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 338-
340):
Conforme o disposto no artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, "o
órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se
entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a
intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as
razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o".
Na hipótese vertente, a parte embargante, intimada a complementar as razões
do recurso, a fim de ajustá-las às exigências do artigo 1.021, §1o, do CPC, não
se manifestou dentro do prazo estabelecido (fl. 311).
Documento eletrônico VDA49453334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:50
Código de Controle do Documento: 582162a8-f2a3-4780-be1a-7f9543be77f1

Sendo assim, recebo os embargos de declaração como agravo interno e não
conheço do recurso, pois "não se conhece do agravo interno quando a parte,
embora devidamente intimada, deixa de complementar as razões de recurso,
nos termos dos artigos 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, do Código de Processo
Civil". (AgInt no AREsp n. 1.566.879/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, DJe de
) De fato, "recebidos os embargos de
2/9/2021
declaração como agravo interno, conforme sedimentada jurisprudência do
STJ, não se conhece do recurso quando a parte, embora devidamente intimada,
nos termos do art. 1.024, §3o, do CPC, deixa de complementar as
razões". (AgInt na Rcl n. 47.466/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Corte
Especial, DJe de
) Na mesma linha de raciocínio:
25/10/2024
(...)
Por fim, nada há a prover quanto a petição protocolizada neste Tribunal às fls.
316-325, tendo em vista o princípio da preclusão temporal.
Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno e não
.
conheço do recurso
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, devem ser
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.545.376/SP, rel. Min. Afrânio Vilela,
Segunda Turma, DJe de
)
15/8/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA49453334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:50
Código de Controle do Documento: 582162a8-f2a3-4780-be1a-7f9543be77f1

1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022,
inciso II, do CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.338.340/SE, rel. Min. Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, DJe de
)
23/4/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.436.416/MS, rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
15/8/2024
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pelas recorrentes, elegendo fundamentos diversos daqueles por elas propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
Documento eletrônico VDA49453334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:50
Código de Controle do Documento: 582162a8-f2a3-4780-be1a-7f9543be77f1

QUANTIAS DECORRENTES DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.082.059/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de
)
7/3/2024

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando
.
por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.891.964/TO, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de
)
25/4/2022
No mais, quanto ao dispositivo constitucional citado, informe-se às embargantes
que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça exercer juízo de valor sobre norma da Carta
Magna, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos embargos
de declaração,
, acarretará a consideração de recurso
infundados e descabidos como o presente
manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo
.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA49453334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:50
Código de Controle do Documento: 582162a8-f2a3-4780-be1a-7f9543be77f1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AREsp 2.683.478 / RJ
Número Registro: 2024/0241676-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00651182620154025101 651182620154025101
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator dos EDcl nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PANAIR DO BRASIL S/A
AGRAVANTE : PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO GUANABARA
ADVOGADA
: VALÉRIA REIS GRAVINO - RJ113094
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PANAIR DO BRASIL S/A
EMBARGANTE : PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO GUANABARA
ADVOGADA
: VALÉRIA REIS GRAVINO - RJ113094
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
21/08/2025
27/08/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49935250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: 130a326f-afd8-4dbd-962e-6bca8457bdcf

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: 130a326f-afd8-4dbd-962e-6bca8457bdcf